Tribunal: TJSP
Processo: 2257649-41.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Extorsão
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-25
Data de publicação: 2020-01-25

Ementa:
Habeas corpus. Extorsão. Art. 158, caput, do CP. Pedido de concessão de ordem preventiva para que o paciente seja mantido em liberdade. Pleito de recálculo da pena e do regime fixado. Trânsito em julgado ocorrido. Via inadequada para análise do pedido, devido ao restrito campo reservado ao habeas corpus. Pleito que, caso obedeça os ditames exigidos, deverá ser suscitado em sede de Revisão

Ementa:
Habeas corpus. Extorsão. Art. 158, caput, do CP. Pedido de concessão de ordem preventiva para que o paciente seja mantido em liberdade. Pleito de recálculo da pena e do regime fixado. Trânsito em julgado ocorrido. Via inadequada para análise do pedido, devido ao restrito campo reservado ao habeas corpus. Pleito que, caso obedeça os ditames exigidos, deverá ser suscitado em sede de Revisão Criminal. Pedido de concessão de prisão domiciliar. Impossibilidade. Supressão de instância. Constrangimento ilegal que não se afigura. Incidência do art. 674 do CPP e do art. 105 da LEP. Precedentes. Alegação de ocorrência da prescrição. Inocorrência. Lapso prescricional não decorrido. Ordem parcialmente conhecida, e na parte conhecida, denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000027881
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2257649-41.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente ROBERTO
BARBOSA LEAL e Impetrante WELLINGTON FERREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram em parte e
indeferiram na parte conhecida. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente) e FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 25 de janeiro de 2020.
REINALDO CINTRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2257649-41.2019.8.26.0000 -Voto no 12711
2
Habeas corpus no 2257649-41.2019.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Impetrante: WELLINGTON FERREIRA
Paciente: ROBERTO BARBOSA LEAL
Voto no 12711
Habeas corpus. Extorsão. Art. 158, caput, do CP. Pedido de
concessão de ordem preventiva para que o paciente seja
mantido em liberdade. Pleito de recálculo da pena e do
regime fixado. Trânsito em julgado ocorrido. Via
inadequada para análise do pedido, devido ao restrito campo
reservado ao habeas corpus. Pleito que, caso obedeça os
ditames exigidos, deverá ser suscitado em sede de Revisão
Criminal. Pedido de concessão de prisão domiciliar.
Impossibilidade. Supressão de instância. Constrangimento
ilegal que não se afigura. Incidência do art. 674 do CPP e do
art. 105 da LEP. Precedentes. Alegação de ocorrência da
prescrição. Inocorrência. Lapso prescricional não decorrido.
Ordem parcialmente conhecida, e na parte conhecida,
denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em
favor do paciente ROBERTO BARBOSA LEAL, alegando, em síntese, que este está
sofrendo constrangimento ilegal por ato do MM. Juízo da 15a Vara Criminal da Comarca
de São Paulo.
Segundo consta, o paciente foi condenado pela prática do crime de
extorsão (art. 158, caput, do CP), à pena fixada em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de
reclusão, além do pagamento de 11 (onze) dias-multa.
Sustenta o impetrante que, embora tenha ocorrido o trânsito em
julgado da referida condenação, esta possui erros na dosimetria da pena, que deveria ser de
apenas de 04 (quatro) anos de reclusão. Assim, com o recálculo da pena, deveria ser fixado
o regime aberto, além de tornar o crime prescrito, nos termos do art. artigo 107, inciso IV,
em consonância com o artigo 109, inciso IV e artigo 111, do Código Penal (CP).
Com tais fundamentos, requereu, liminarmente, a concessão da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2257649-41.2019.8.26.0000 -Voto no 12711
3
ordem para determinar a suspensão do mandado de prisão em desfavor do paciente, com
aplicação do regime aberto e concessão de prisão domiciliar. No mérito, pede a declaração
da extinção da punibilidade do paciente (fls. 01/22).
O pedido liminar foi indeferido (fls. 1149/1150).
Houve pedido de reconsideração da liminar (fls. 1154/1157), que
fora denegado (fls. 1162).
Vieram as informações (fls. 1164/1166). A d. Procuradoria Geral
de Justiça ofereceu parecer (fls. 1169/1172), opinando pela denegação do writ.
É o relatório.
A ordem deve ser parcialmente conhecida e, nesta parte, denegada.
De início, convém pontuar que os Tribunais Superiores já
assentaram entendimento segundo o qual o habeas corpus, enquanto remédio
constitucional de natureza sumária e voltado à proteção da liberdade individual contra
violações, atuais ou iminentes, decorrentes de abuso ou ilegalidade, não se constitui em via
adequada a trazer, ao conhecimento do Poder Judiciário, matéria de matiz diversa.
Sendo assim, a concessão do habeas corpus é cabível quando, em
juízo perfunctório, observa-se evidente constrangimento ilegal.
Na hipótese, busca o impetrante a reconsideração da r. sentença
condenatória. Mas tal medida, no estágio atingido pela ação penal (certidão de trânsito em
julgado exarada às fls. 653 dos autos originários), é inviável e ineficaz por esta via.
Note-se, entretanto, que a previsão contida no artigo 621, do
Código de Processo Penal (CPP), permite a revisão da r. sentença condenatória transitada
em julgado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2257649-41.2019.8.26.0000 -Voto no 12711
4
Ora, em havendo recurso próprio para deduzir ao Poder Judiciário
qualquer questão relacionada ao juízo de cognição, incabível se afigura o uso do habeas
corpus, que não pode converter-se em mero substitutivo recursal sob pena de desprestígio à
relevante natureza a ele reservada pelo ordenamento jurídico: a salvaguarda imediata do
direito de liberdade contra-ataques reais ou iminentes ao seu pleno exercício.
Desta forma, segundo orientação dos Tribunais Superiores e diante
da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passou-se a restringir a sua
admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria.
De fato, inviável a alteração de sentenças pela via do writ (Cf. STJ. HC 434.975/RJ, Rel.
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em
20/03/2018, DJe 02/04/2018), ainda mais tendo esta sido atingida pelo trânsito em julgado.
Nesse contexto, em relação ao pedido de modificação da sentença
condenatória, a ordem sequer pode ser conhecida.
O mesmo se aplica ao pedido de revisão do regime e a concessão
de prisão domiciliar ao paciente.
Observe-se que o art. 674 do Código de Processo Penal (CPP) e o
art. 105 da Lei de Execuções Penais (LEP) são expressos no sentido de que a guia de
recolhimento para a execução penal somente será expedida após o trânsito em julgado da
sentença que aplicar pena privativa de liberdade, quando o condenado estiver ou vier a ser
preso, razão pela qual, não há como se pleitear benefícios que podem ser obtidos durante o
cumprimento da pena, se essa sequer se iniciou.
Por conseguinte, os pedidos relativos ao recálculo da pena, revisão
do regime e concessão de prisão domiciliar sequer podem ser conhecidos.
Por seu turno, a alegação de prescrição, por se tratar de matéria de
ordem pública, deve ser conhecida, embora denegada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2257649-41.2019.8.26.0000 -Voto no 12711
5
Isto porque a pena fixada na sentença condenatória, e confirmada
nos sucessivos recursos interpostos, foi superior a 04 (quatro) e inferior a 08 (oito) anos.
Portanto, o prazo prescricional do delito em questão é de 12 (doze) anos, nos termos do art.
109, inciso III, do Código Penal.
Os fatos teriam ocorrido em janeiro de 2009 (fls. 119/121 da
origem), a denúncia foi recebida em 31 de maio de 2012 (fls. 221 da origem) e a r. sentença
condenatória foi publicada em 02 de abril de 2014, de modo que não se verifica a
ocorrência da alegada prescrição da pretensão punitiva do Estado.
Ante o exposto, CONHECE-SE PARCIALMENTE E, NA
PARTE CONHECIDA, DENEGA-SE A ORDEM.
Reinaldo Cintra
Relator